Tribunal: STF
Processo: RE 1462810
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado para manter a improcedência do pedido de cumulação de “[...] manutenção do recebimento de benefício de pensão militar, cumulado com o recebimento de aposentadoria e pensão por morte, ambos do RGPS” (doc. eletrônico 26).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 37, XVI; e 40, § 6º, da mesma Carta (doc. eletrônico 28).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, a recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nessa linha, destaco julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Além disso, a alegada afronta ao art. 40 da Constituição, tido por violado, não foi prequestionada. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 7/6/2023):



     



    ““DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. 



    Ademais, o Juízo de origem adotou o seguinte fundamento como razão de decidir:



    “[...]



    Verifico que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar a Apelação Cível nº 5001360-30.2020.4.04.7114/RS (em que foi parte a irmã da autora (Ursula Cecilia Specht), cuja situação fática descrita é idêntica à destes autos), entendeu que deve ser aplicada ao caso a Lei 3.765/60, mesmo que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido em data anterior à vigência dessa lei. 



    Para melhor elucidação do caso, cito trecho da decisão:



     ‘(...)Insurge-se a impetrante com ato da autoridade coatora que lhe determinou a renúncia a um dos benefícios previdenciários recebidos, sob o fundamento de haver cumulação ilegal de pensão militar com mais de um benefício previdenciário. 



    A pensão concedida à parte impetrante tem amparo na Lei 3.765/60, conforme o Título de Pensão Militar por transferência (Processo 5001360- 30.2020.4.04.7114/RS, Evento 1, PROCADM7, Página 9). 



    Ainda que a parte impetrante defenda que a norma aplicável ao caso é o Decreto n° 32.389/1953, o Título de Pensão foi concedido em fevereiro de 1976 com base na Lei 3.765/60, e até então a impetrante não se insurgira com a fundamentação legal da pensão. 



    Passados tantos anos desde aquele ato administrativo, a discussão deve ser analisada sob a óptica da Lei 3.765/60, mesmo que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido em data anterior à vigência dessa lei. 



    Dessa forma, pretendendo a impetrante a alteração do fundamento legal do ato administrativo, após transcorridos mais de 5 anos do ato oficial concessivo da pensão militar, a prescrição aplicável é a de fundo do direito, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 



    Por sua vez, dispunha a Lei 3.765/60, na redação original do art. 29: 



    Art 29. É permitida a acumulação: 



    a) de duas pensões militares;



    b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil” (doc. eletrônico 26, pp. 7-8)’”.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 3.765/1960) e do contexto fático-probatório dos autos, o que inviável ante a Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS. ART. 29 DA LEI Nº 3.765/1960. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.430.298 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.06.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ART. ART. 29 DA LEI 3.765/1960. PENSÃO MILITAR. CARGOS DE PROFESSORA E DE ORIENTADORA EDUCACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que julgou improcedente o pedido de tríplice acumulação de benefícios previdenciários, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário.



    2. Ademais, o Tribunal de origem, ao assentar que “as hipóteses de acumulação de cargos são taxativas, de modo que não se torna possível a extensão das vantagens atribuídas de forma excepcional e específica ao cargo de professor aos demais cargos pertencentes à estrutura educacional, como se verifica no caso do ocupante do cargo de orientador educacional”, decidiu a controvérsia de acordo com a orientação posta no julgamento do RE 733.217-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.08.2018. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1.370.878 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/4/2023, grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator